Tribunal: STF
Processo: ARE 1553936
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.       



    Trata-se de agravo (e-doc. n.° 402) contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS EXORDIAIS. INSURGÊNCIA DA AUTORA. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE FARMÁCIAS. LEI N. 2.325/2020 DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO SUL. ALEGADA INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE 38. SENTENÇA QUE RECONHECEU A INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA LOCAL. PREVALÊNCIA, TODAVIA, DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DE QUE OS MUNICÍPIOS SÃO COMPETENTES PARA LEGISLAR SOBRE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DAS FARMÁCIAS. COMPREENSÃO ATUALMENTE EM VIGOR QUE DEVE SER SEGUIDA. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE, ADEMAIS, NÃO FERE O PRINCÍPIO DA LIVRE CONCORRÊNCIA, INCLUSIVE SOB A ÉGIDE DA NOVEL LEI DA LIBERDADE ECONÔMICA. JULGAMENTO UNIPESSOAL ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DA CORTE SUPREMA. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.” (e-doc n.° 270)



    No recurso extraordinário (e-doc n.° 370), a parte recorrente alega violação dos artigos 170, incisos IV, V, VIII e parágrafo único; 174, caput; 196, caput; e 197, caput, da Constituição da República. 



    Aduz que:



    “[...] o MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO SUL, com alicerce na Lei Municipal 2.325/2020, fixou o horário comercial próprio e o regime de plantão dos estabelecimentos farmacêuticos, proibindo a irrestrita abertura (além dos horários previamente definidos), sob pena de multa e fechamento do estabelecimento pelo órgão fiscalizador (art. 6º da Lei Municipal 2.325/2020).”



    Defende a inconstitucionalidade material da Lei Municipal nº 2.325/2020, frente à suposta “afronta aos princípios constitucionais da livre iniciativa e concorrência, da defesa do consumidor, da busca do pleno emprego, do livre exercício das atividades econômicas e da regulação estatal favorável à liberdade econômica”. (eDoc 370, p. 5)



    Diante do exposto, requer que o recurso seja provido, a fim de reformar o acordão recorrido e conceder os pedidos da exordial do mandado de segurança. 



    É o relatório.



    Decido.



    Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido, a seguinte fundamentação:



    “Por se sentir prejudicada com a referida norma, a empresa agravante propôs a ação na origem objetivando o reconhecimento da inconstitucionalidade da legislação municipal, porquanto violaria o princípio da livre concorrência. 



    A referida tese foi acolhida pelo eminente togado sentenciante, que julgou procedentes os pedidos exordiais, reconhecendo, incidentalmente, a inconstitucionalidade da Lei n. 2.325/2020, do Município de São Francisco do Sul. 



    A receber, por distribuição, o recurso de apelação do ente público, este Relator concluiu pela improcedência dos pedidos vindicados na exordial, lastreado em entendimento da Corte Suprema, no sentido de que os municípios são competentes para legislar acerca do horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais, que, por sua vez, incluem as farmácias e drogarias. 



    A propósito: 



    ‘RECLAMAÇÃO. MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO COMÉRCIO LOCAL. FARMÁCIA. SÚMULA VINCULANTE 38. OFENSA VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. O ente municipal é competente para fixar o horário de funcionamento do comércio local nos estritos termos da Súmula Vinculante 38. 2. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. (Rcl 53194 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 21/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 12-09-2022 PUBLIC 13-09- 2022)’



    [...]



    Na ocasião, ponderou-se que ainda que não se desconheça a existência de divergência quanto ao tema, seja na Suprema Corte quanto neste Tribunal, entendi que o melhor seria a aplicação do entendimento majoritário em vigor para o deslinde da controvérsia. 



    Assim, compulsando a jurisprudência desta Corte de Justiça, verifica-se que o referido entendimento reverbera em precedentes da 4ª e 5ª Câmaras de Direito Público: 



    ‘APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DELIMITAÇÃO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE FARMÁCIAS. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE INSTITUI REGIME DE PLANTÃO NA MODALIDADE DE RODÍZIO. ALEGADA VIOLAÇÃO À LIVRE INICIATIVA, AO LIVRE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À RELEVÂNCIA PÚBLICA DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. 1. A Constituição Federal, em seu art. 30, inciso I, conferiu aos municípios a competência para legislar sobre os assuntos de interesse local, dentre os quais se insere a organização e o funcionamento do comércio e a instituição de plantões, incidindo, no caso, o enunciado da Súmula Vinculante n. 38, de cumprimento obrigatório, segundo a qual "É competente o Município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial". 2. A jurisprudência desta Corte de Justiça se envereda, em sua maioria, em sentido contrário ao defendido pela parte impetrante, preponderando o entendimento de que os municípios, no exercício da legislatura de interesse local, podem estipular expediente diferenciado (sistema de rodízio em regime de plantão) para os seus estabelecimentos farmacêuticos. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5006007-36.2022.8.24.0024, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Vera Lúcia Ferreira Copetti, Quarta Câmara de Direito Público, j. 20-07-2023).’



    [...]



    Há ainda precedente desta 2ª Câmara de Direito Público, de relatoria do eminente Des. Cid Goulart Júnior, no qual se reconhece a ilegalidade do ato praticado pelo ente público municipal ao legislar sobre o horário de funcionamento de farmácia (TJSC, Apelação / Remessa Necessária n. 5001137-10.2021.8.24.0144, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Cid Goulart, Segunda Câmara de Direito Público, j. 06-12-2022). 



    Ocorre que o entendimento majoritário em vigor, inclusive em vista de recentes precedentes do egrégio Supremo Tribunal Federal, é de que a Súmula Vinculante 38 é aplicável às farmácias e drogarias. 



    A propósito, em outros Tribunais pátrios, é esse o entendimento em vigor. 



    Do egrégio TJSP: [...]



    De conseguinte, a bem da segurança jurídica e da estabilidade dos precedentes, deve-se privilegiar a incidência no caso da Súmula Vinculante 38, porquanto a competência para legislação de interesse local é do município, inclusive após a edição da Lei n. 13.874/19. 



    Destarte, a decisão agravada deve ser confirmada por seus próprios e judiciosos fundamentos.



    Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento.” (eDoc 269)



    Verifica-se que a decisão atacada encontra-se em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que os Municípios são competentes para fixar o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais situados em seu território, o que não implica em violação aos princípios constitucionais da isonomia, da livre iniciativa, da livre concorrência e da defesa do consumidor. Nesse sentido recente precedente do Plenário do STF:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. FIXAÇÃO DE HORÁRIO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. FARMÁCIAS. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO. SÚMULA VINCULANTE N. 38 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HARMONIA DO ACÓRDÃO EMBARGADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE nº 1.492.617/MG-AgR-EDv-ED-AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe de 15/4/25).



    Aplicando essa mesma orientação, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEI MUNICIPAL QUE ESTABELECE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE FARMÁCIAS. CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE 38/STF. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 3. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 4. O Tribunal de origem concluiu pela constitucionalidade da Lei municipal 2.473/2009, alterada pela Lei 2.802/2015, que estabeleceu horário de plantão para farmácias e drogarias, ao fundamento de que a municipalidade têm competência para instituir regras de funcionamento de farmácias em seu território. 5. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento desta CORTE no sentido de que compete ao Município fixar o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais, inclusive das farmácias. 6. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento.” (ARE nº 1.447.843 - ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 4/10/23.



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Farmácia. Horário de funcionamento. Competência municipal. Precedentes. 1. A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que os Municípios são competentes para fixar o horário de funcionamento de farmácias e drogarias, o que não implica em violação aos princípios constitucionais da isonomia, da livre iniciativa, da livre concorrência e da defesa do consumidor. 2. Agravo regimental não provido” (AI nº 629.125/SP-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 13/10/11). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. LIMITAÇÃO DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DAS FARMÁCIAS: COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI nº 729.307/SP-ED, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/12/09).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE FARMÁCIAS E DROGARIAS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL. INTERESSE LOCAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO REGIMENTAL. ÓBICE DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. É firme, no Supremo Tribunal Federal, o entendimento de que a competência para a regulação de horário de funcionamento de farmácias e drogarias é do município, em face do interesse local. A matéria impugnada no agravo regimental não se voltou à questão relativa ao mérito da causa, mas tão-somente cuidou de questões infraconstitucionais. Deficiência da fundamentação. Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 408.373/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 16/6/06).



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO: HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: ESTABELECIMENTO COMERCIAL: COMPETÊNCIA MUNICIPAL. SÚMULA 645-STF. I. - A fixação de horário de funcionamento de estabelecimento comercial é matéria de competência municipal, considerando improcedentes as alegações de ofensa aos princípios constitucionais da isonomia, da livre iniciativa, da livre concorrência, da liberdade de trabalho, da busca do pleno emprego e da proteção ao consumidor. Precedentes. II. - Incidência da Súmula 645-STF. III. - Em relação à alínea c do art. 102, III, da Constituição Federal, também não merece acolhida o prosseguimento do recurso extraordinário. É que não houve demonstração de que o acórdão impugnado teria violado o texto constitucional julgando válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição. IV. - Agravo não provido” (AI nº 481.886/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 1º/4/05).



    “Fixação de horário de funcionamento para farmácias no Município. Multa administrativa vinculada a salário mínimo. - Em casos análogos ao presente, ambas as Turmas desta Corte (assim a título exemplificativo, nos RREE 199.520, 175.901 e 174.645) firmaram entendimento no sentido que assim vem sintetizado pela ementa do RE 199.520: 'Fixação de horário de funcionamento para farmácia no Município. Lei 8.794/78 do Município de São Paulo. - Matéria de competência do Município. Improcedência das alegações de violação aos princípios constitucionais da isonomia, da livre concorrência, da defesa do consumidor, da liberdade de trabalho e da busca ao pleno emprego. Precedente desta Corte. Recurso extraordinário conhecido, mas não provido'. - Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido. - O Plenário desta Corte, ao julgar a ADIN 1425, firmou o entendimento de que, ao estabelecer o artigo 7º, IV, da Constituição que é vedada a vinculação ao salário-mínimo para qualquer fim, ‘quis evitar que interesses estranhos aos versados na norma constitucional venham a ter influência na fixação do valor mínimo a ser observado’. Ora, no caso, a vinculação se dá para que o salário-mínimo atue como fator de atualização da multa administrativa, que variará com o aumento dele, o que se enquadra na proibição do citado dispositivo constitucional. - É, portanto, inconstitucional o § 1º do artigo 4º da Lei 5.803, de 04.09.90, do Município de Ribeirão Preto. Recurso extraordinário conhecido em parte e nela provido, declarando-se a inconstitucionalidade do § 1º do artigo 4º da Lei 5.803, de 04.09.90, do Município de Ribeirão Preto” (RE nº 237.965/SP, Pleno, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ de 31/3/2000). 



    Nesse mesmo sentido, anotem-se, ainda, estas recentes decisões monocráticas: ARE nº 1.546.469/MT, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 13/5/25; e ARE nº 1.543.288/ES, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 10/4/25; e 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente